Tribunal: CARF
Processo: 10183.720113/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Mineiro Fernandes
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720113/2008-43
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.452 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. COMPENSAÇÃO COM
OUTROS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA
RECEITA
FEDERAL
OU
RESSARCIMENTO
EM
ESPÉCIE.
IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido da agroindústria previsto no art. 8o e 15 da Lei no
10.925/2004 não se confunde com o crédito previsto no art. 3o das Leis n.o
10.637/2002 e 10.833/2003, ficando restrito o seu aproveitamento à
compensação mediante abatimento das próprias contribuições para o PIS e a
COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada), Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e
Rodrigo da Costa Possas (Presidente). Ausente, momentaneamente, a conselheira Tatiana Midori
Migiyama, substituída pela Semiramis de Oliveira Duro.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720113/2008-43
Fl. 1003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.452 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.720113/2008-43

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls. 795
a 845), com fundamento nos artigos 67 e seguintes do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015 - RICARF, contra o acórdão no 3302-
002.654, de 23 de julho de 2014 (fls. 714 a 733), assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
INCONSTITUCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO TRJBUTÁRL4..
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de legislação tributária.
VENDAS A PESSOA FÍSICA COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
ISENÇÃO. INOCORRÊNCIA
Não há previsão legal para isenção da Cofins da receita de venda realizada para pessoa
física com o fim especifico de exportação.
RATEIO PROPORCIONAL. COMERCIAL EXPORTADORA. RECEITA DE
EXPORTAÇÃO. EXCLUSÃO.
Por expressa determinação legal, é vedado apurar e utilizar créditos vinculados a receita
de exportação de mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO.
Por expressa previsão legal, a partir de agosto de 2004, o crédito presumido da
(sic) não pode ser objeto de ressarcimento em dinheiro e nem utilizado para
compensar outros débitos do contribuinte.
CRÉDITOS. DESPESAS. VINCULO COM A RECEITA DE EXPORTAÇÃO.
CONDIÇÃO.
As despesas com direito ao crédito do PIS e vinculadas â receita de exportação são as
únicas que integram o cálculo do rateio proporciona! para estabelecer o valor do crédito
ressarcir em dinheiro.
DESPESAS COM MERCADORIAS ADQUIRIDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado ao exportador de mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação
creditar-se de PIS em relação às despesas vinculadas a esta operação.
CRÉDITO PRESUMIDO. ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. CEREALISTAS.
IMPOSSIBILIDADE.
O direito à apuração e ao aproveitamento de crédito presumido nas aquisições de
pessoas físicas alcança exclusivamente os estabelecimentos industrias, não havendo
previsão para os estabelecimentos comerciais da mesma empresa, inclusive cerealistas
que classificam, limpam, secam e armazenam grãos.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS SELIC. VEDAÇÃO
LEGAL.
Fl. 1004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.452 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.720113/2008-43

Por expressa determinação legal, é vedado a atualização monetária e a incidência de
juros Selic no ressarcimento da Cofins não cumulativa.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CRÉDITO NOVO.
Tendo a RFB utilizado, para cálculo do valor a ressarcir, o valor da despesa de frete
informado no pedido de ressarcimento, excluindo os valores glosados, novos valores de
despesa de frete não podem se incluídos em sede de manifestação de inconformidade ou
de recurso voluntário, por tratar-se de pedido novo, não apreciado pela RFB.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
O presente processo trata de pedido de ressarcimento de créditos de Cofins não-
cumulativa, com fundamento no § 1o do art. 6o da Lei no 10.833/03, relativo ao 3o trimestre de
2005, e declarações de compensação vinculadas ao referido pedido.
A DRF/CBA deferiu parcialmente o pedido da interessada, conforme Relatório e
Despacho Decisório de fls. 251/271, pelas seguintes razões: alteração do rateio dos créditos
vinculados à exportação em face de vendas a pessoas físicas com o fim exclusivo de exportação;
alteração do valor dos créditos presumidos agroindústria; glosas de despesas de depreciação;
vedação de créditos relativos a fretes; ajustes relativos às saídas de mercadorias recebidas com o
fim específico de exportação; e a inclusão indevida de créditos decorrentes de fretes sobre
vendas relativos às exportações de terceiros. O despacho decisório foi mantido pela 2a Turma de
Julgamento da DRJ em Campo Grande, conforme Acórdão no 04-20.557.
Na decisão recorrida, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção deu
parcial provimento ao recurso voluntário para determinar a inclusão, no cálculo do crédito
a ser ressarcido, do valor do crédito de depreciação.
Foram opostos embargos de declaração pelo sujeito passivo, que foram
monocraticamente rejeitados pelo Presidente da 2a TO, nos termos do Despacho em Embargos às
fls. 784 a 786.
O contribuinte alega divergência jurisprudencial quanto às seguintes matérias: (1)
forma de aproveitamento do crédito presumido das contribuições sociais não cumulativas; (2)
critério de rateio para apropriação de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o
custo de aquisição de adubo e cloreto de potássio, bem como as despesas referentes aos fretes
sobre vendas destes itens; (3) critério de rateio para apropriação de créditos das contribuições
sociais não cumulativas proporcionalmente às receitas originarias de operações com fim
especifico de exportação; (4) critério de rateio para apropriação de créditos das contribuições
sociais não cumulativas proporcionalmente às receitas originarias de operações com fim
especifico de exportação. Indicou, como paradigmas, os seguintes acórdãos: Acórdãos 3402-
002.187 e 3102-002.231 (matéria 1); Acórdão 3202-001.618 (matéria 2); Acórdãos 3202-
001.618 e 3402-002.215 (matéria 3); e Acórdão 3202-001.618 (matéria 4),
O Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento parcial ao
recurso especial, apenas em relação à matéria “forma de aproveitamento do crédito
presumido das contribuições sociais não cumulativas”, conforme despacho de admissibilidade
às fls. 954 a 962.
O contribuinte interpôs Agravo (fls. 972 a 974) contra despacho proferido pelo
Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, relativamente às matérias “critério de rateio
Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.452 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.720113/2008-43

para apropriação de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o custo de
aquisição de adubo e cloreto de potássio, bem como as despesas referentes aos fretes sobre
vendas destes itens” e “critério de rateio para apropriação de créditos das contribuições sociais
não cumulativas proporcionalmente às receitas originarias de operações com fim especifico de
exportação”. A Presidente da CSRF rejeitou o agravo, confirmando o seguimento parcial do
recurso especial (Despacho em Agravo às fls. 784 a 786).
A PGFN apresentou suas Contrarrazões às fls. 991 a 1000, requerendo a negativa
de provimento do recurso especial.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e, após sorteio,
posteriormente distribuído a este Relator.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O recurso especial interposto pelo contribuinte é tempestivo e deve ser admitido
parcialmente, nos termos do Despacho de Admissibilidade às fls. 2056 a 2058 e do Despacho em
Agravo às fls. 954 a 962, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
A questão a ser resolvida por este colegiado cinge-se a forma de
aproveitamento do crédito presumido do PIS e da COFINS não cumulativas da
agroindústria.
A decisão recorrida asseverou que a norma vigente no período de apuração do
crédito presumido deste processo (3o trimestre de 2005) autorizava unicamente a sua dedução
do valor dos débitos da própria exação, sem previsão de ressarcimento em espécie ou de
compensação com outros tributos. Ratificou expressamente os fundamentos da decisão de
julgamento administrativo de primeira instância e a interpretação dada pelo ADI/SRF no
15/2005, de que “o valor do crédito presumido previsto na Lei n° 10.925, de 2004, arts. 8° e
15, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o P1S/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas no regime de
incidência não-cumulativa” e que “não pode ser objeto de compensação ou de ressarcimento”
por falta de previsão legal. Aduziu que a autorização para compensação se refere a créditos
apurados na forma do art. 3° da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, salientando que o
crédito presumido, a partir de agosto de 2004, passou a ser apurado na forma do art. 8° da Lei no
10.925, de 2004.
A recorrente alega que o art. 5o da Lei no 10.637/2002, o art. 6o da Lei no
10.833/2003, e o art. 8o da Lei no 10.925/2004 tratam do mesmo benefício fiscal, inexistindo,
nesses dispositivos, qualquer restrição ao aproveitamento do crédito presumido que instituíram.
Nesse entendimento, não poderia uma norma infralegal (IN SRF no 660/2006) restringir esse
direito. Assim, seria possível o aproveitamento do crédito presumido de que trata o art. 4° da Lei
no 10.925/2004, em ressarcimento.
Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.452 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.720113/2008-43

A matéria já foi apreciada por este colegiado em diversas oportunidades, com o
posicionamento majoritário no sentido de não se permitir o ressarcimento ou a compensação dos
saldos dos créditos presumidos de atividades agroindustriais para o período em questão. Com
base no § 1o do art. 50 da Lei no 9784/99, adoto como razões de decidir o voto vencedor do
Acórdão no 9303-010.156, sessão de 12 de fevereiro de 2020, da lavra do i. Conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, abaixo transcrito:
A presente lide se resume à possibilidade ou não de o contribuinte pleitear a restituição
ou compensação com outros tributos administrados pela RFB o crédito presumido
apurado com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Referente ao crédito presumido da agroindústria, no Acórdão recorrido no 3102-
002.231, de 23/07/2014, o Colegiado assentou ser possível o ressarcimento ou
compensação dos saldos acumulados dos créditos presumidos com débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, conforme
interpretação dada pela Lei no 10.925, de 2004, da IN SRF no 660, de 2006, bem como
por entender que a aplicação retroativa das disposições do art. 56-A, da Lei no 12.350,
de 2010, com a redação dada pela Lei no 12.431, de 2011, permitia a conclusão pela
possibilidade de compensação/ressarcimento com outros tributos administrados pela
RFB.
Por outro lado a Fazenda Nacional assevera que o crédito presumido de que trata o art.
8o da Lei no 10.925, de 2004, não se confunde nem é cumulável com o crédito básico
tratado no inciso II do caput do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2002, e que o
regime jurídico do crédito presumido veda a possibilidade de acumular saldo credor
desse tipo de crédito, donde se conclui que tais créditos não são passíveis de
ressarcimento.
A forma de utilização do crédito presumido em tela está prevista no caput dos arts. 8o e
15 da Lei no 10.925, de 2004, abaixo transcritos.
“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos Capítulos 2 a
4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00,
0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os
códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 09.01, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09,
2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso
II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física.
[...]
Art. 15. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem vegetal, classificadas no código 22.04, da NCM,
poderão deduzir da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis
nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. (Grifei).
Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.452 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.720113/2008-43

Entendo que o contribuinte não tem direito de utilizar os créditos presumidos da
agroindústria para a compensação com outros tributos. Isto porque, foi editada a
Instrução Normativa no 660, de 17 de julho de 2006 que, em seu artigo 8o, §3o,
determinava o seguinte:
§ 3o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
I- Não constitui receita bruta da pessoa jurídica agroindustrial, servindo
somente para dedução do valor devido de cada contribuição; e
II- Não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de
pedido de ressarcimento. (Grifei)
Como se vê acima, a Lei n° 10.925, de 2004, assegura o crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de
2002 e 10.833, de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física, nada dispondo a respeito da sua forma de utilização nas operações de exportação.
Já a IN SRF no 660, de 2006, prescreveu expressamente que o crédito presumido da
agroindústria instituído pelo art. 8o, da Lei n° 10.925, de 2004, não poderá ser objeto de
compensação com outros tributos ou de pedido de ressarcimento.
Nesta toada, resta concluir que os dispositivos da IN RFB no 660, de 2006, esclarecem
bem a interpretação do dispositivo legal, sendo taxativos e possibilitando, unicamente, o
desconto ou abatimento dos débitos da contribuição para o PIS e da COFINS.
Claramente não autorizam, na existência de saldo credor, o ressarcimento em espécie ou
a compensação com outros tributos administrados pela RFB.
Portanto, o contribuinte não tem direito de utilizar os créditos presumidos da
agroindústria para a compensação com outros tributos, uma vez que o art. 8o, § 3o, II da
IN 660, de 2006, não deixa margem de dúvida ao estipular que o crédito presumido
“Não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de
ressarcimento”. Tal previsão parece ser consequência necessária do disposto no art. 8o,
§ 2o da Lei no 10.925, de 2004:
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto
no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003.
Não obstante, pode ser observado no art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833, de 2003, resume o
rito de aproveitamento dos créditos ordinários da COFINS não-cumulativos, dispondo
que “O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes”. Assim, o tratamento que deve ser dado ao crédito presumido é o do
regime aplicável ao crédito ordinário relativo ao mercado interno - que apenas pode ser
aproveitado para redução da própria contribuição - e não o do crédito correspondente à
exportação - que pode ser objeto de restituição e compensação.
Verifica-se que o contribuinte se esforça ao pretender que se aplicasse isoladamente a
regra de geração e aproveitamento dos créditos correspondentes às receitas de
exportação, quando a interpretação conjunta dos dispositivos envolvidos deixa claro que
a exportação conduz à repartição proporcional entre as regras do mercado interno e
externo, mas apenas em relação às hipóteses ordinárias de geração de crédito, pois em
relação ao crédito presumido da agroindústria houve previsão expressa (Ato da
Administração Tributária) de que não poderia ser compensado.
Para não deixar margem de dúvidas, no mesmo sentido, a RFB prolatou o Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 15/2005, segundo o qual assim dispõe:
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.452 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.720113/2008-43

“O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o
e 15, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) apuradas no regime de incidência não-cumulativa.” (Grifei)
No mesmo sentido já decidiu este colegiado nos Acórdãos 9303-011.613, de
21/07/2021, 9303-011.309, de 17/03/2021, 9303-008.053, de 20/02/2019, 9303-007.619, de
20/11/2018, 9303-007.506, de 17/10/2018.
Conclui-se que o valor do crédito presumido previsto no art.8o da Lei n°
10.925/2004 somente pode ser utilizado para deduzir da contribuição para o PIS ou Cofins
apurado no regime de incidência não cumulativa, não sendo possível seu aproveitamento
mediante ressarcimento ou compensação com outros tributos.
Em face das razões e fundamentos acima expostos, voto por negar provimento ao
Recurso Especial do contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital